Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725487-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: REGINALDO BISPO DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - SINDIRETA/DF - Pedido de Destaque de Honorários Contratuais - Ausência de Contratação Individual - Ausente Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais. Em suas razões recursais, aduz que a autorização do substituído quanto ao destaque de honorários se deu por meio de decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata dos associados do SINDIRETA/DF revela a concordância com os honorários contratuais. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para deferimento da antecipação de tutela recursal, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o entendimento da Nossa Oitava Turma Cível é que a autorização genérica realizada em Assembleia não vincula todos os substituídos, sendo necessária a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível mediante apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para adoção dessa providência, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1614313, 07188710220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre as partes. 2. A sociedade de advogados contratada por sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não. 3. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1254084, 07217490220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020.) Para além, inexiste comprovação de que a parte agravada participou da Assembleia Geral ou autorizou por outro meio o destaque de honorários contratuais de 20% (vinte por cento), como consignado em Assembleia. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator